Tribunal: TJMT
Processo: 1059848-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1059848-75.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo o valor da condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais) e mantendo os demais termos da sentença de primeira instância. A Agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática quanto à redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de negativação indevida, deve ser majorado, considerando as circunstâncias fáticas e a existência de múltiplas anotações posteriores em órgãos de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o quantum indenizatório em R$ 1.000,00, tendo em vista a existência de mais de 20 (vinte) anotações posteriores em cadastros de inadimplentes, conforme prevê a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que admite a mitigação dos efeitos da negativação em tais situações.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a quantificação dos danos morais deve evitar o enriquecimento sem causa e assegurar o caráter pedagógico da sanção, o que foi devidamente observado pela decisão combatida.
5. A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que adotam critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório, considerando a quantidade de restritivos posteriores como elemento mitigador dos efeitos da negativação.
6. Não há elementos novos nos autos que justifiquem a majoração da indenização, sendo o valor de R$ 1.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de anotações posteriores em cadastros de inadimplentes mitiga os efeitos da negativação indevida, autorizando a redução do quantum indenizatório, conforme a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e respeitando o caráter pedagógico da sanção.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059848-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.715.871-23 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025